Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO INCORRETAMENTE. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor, fundada em inadimplemento contratual decorrente de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato ajuizada pela devedora; (ii) verificar se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso; (iii) estabelecer se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão; e (iv) determinar se a alegação de essencialidade do veículo ou de impenhorabilidade afasta a legitimidade da apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional e a ação de busca e apreensão, embora fundadas no mesmo contrato, possuem causas de pedir e pedidos distintos, o que afasta a conexão prevista no art. 55 do CPC.
4. O pedido de efeito suspensivo, para ser conhecido, deve ser formulado por requerimento autônomo ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio processual, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e art. 251 do RITJDFT; sendo formulado no corpo da apelação, revela-se incabível.
5. O inadimplemento contratual ficou comprovado pelo não pagamento da parcela devida e pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, cuja entrega, ainda que sem recebimento pessoal, é suficiente para caracterizar a mora, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 e o Tema 1132 do STJ.
6. A constituição válida em mora autoriza a busca e apreensão liminar do bem, sendo irrelevantes alegações de abusividade contratual ou de necessidade de perícia contábil, pois tais matérias não afastam os efeitos da mora.
7. A alegação de que o veículo é essencial ao trabalho não afasta a eficácia da garantia fiduciária. O art. 833, V, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, não se aplica à hipótese em que o bem foi voluntariamente dado em garantia.
8. A consolidação da propriedade fiduciária e a alienação subsequente do bem decorrem do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, não dependendo de leilão e não configurando dano moral à devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato não são conexas quando possuem causas de pedir e pedidos distintos.
2. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo, sob pena de não conhecimento.
3. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem dado em garantia fiduciária, ainda que alegada a sua essencialidade ao trabalho.
5. O credor fiduciário, comprovado o inadimplemento, tem direito à busca e apreensão do bem e à subsequente consolidação da propriedade, independentemente de leilão.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, §1o, 1.012, §§3o e 4o, 85, §11, 98, §3o, e 833, V; CC/2002, art. 397; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 14.06.2023); TJDFT, Acórdão 1990609, 0714263-80.2021.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1825715, 0736352-41.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1872324, 0700284-96.2022.8.07.0010, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 2045643, 0714855-97.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2032134, 0724250-16.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025.

(jp)